Tribunal: STF
Processo: RHC 84846
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO AINDA PENDENTE DE RECURSO. CF, ART. 5º, LVII.
I. -
Não configura constrangimento ilegal o fato de o réu condenado
aguardar na prisão o julgamento dos recursos que interpôs.
II. - O
recurso especial e o recurso extraordinário, que não têm efeito
suspensivo, não impedem a execução provisória da pena de prisão.
Regra contida no art. 27, § 2º, da Lei 8.038/90, que não fere o
princípio da presunção de inocência. Precedentes.
III. - H.C.
indeferido.